Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-42.2019.8.11.0020
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000442-42.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO SANTOS FERREIRA GODINHO - CPF: 007.990.271-54 (RECORRENTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), HELOISA MARIA DE RESENDE - CPF: 014.811.616-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Alto Araguaia contra sentença que rejeitou embargos à execução e determinou o pagamento de valores retroativos ao servidor reintegrado, incluindo adicional de insalubridade. A decisão foi parcialmente reformada em sede de embargos de declaração, afastando o FGTS do cálculo, mas mantendo o adicional de insalubridade. O Município alega excesso na execução, sustentando que o adicional de insalubridade não é devido no período de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é devido o adicional de insalubridade ao servidor público reintegrado durante o período de afastamento; e (II) verificar a existência de excesso de execução em razão da inclusão indevida do referido adicional nos cálculos apresentados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade, por sua natureza, pressupõe o desempenho de atividades em condições insalubres, nos termos do art. 68 da Lei no 8.112/1990, e não pode ser pago retroativamente pelo período em que o servidor esteve afastado, pois não houve exposição efetiva a agentes insalubres.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o adicional de insalubridade somente é devido quando comprovado o trabalho habitual em condições insalubres, sendo vedada a presunção de insalubridade em períodos pretéritos (STJ, AgInt no REsp no 2078430/CE, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25/04/2024).

5.

A inclusão do adicional de insalubridade no cálculo apresentado pelo exequente configura excesso de execução, uma vez que o servidor não cumpria os requisitos necessários para a percepção do adicional no período de afastamento.

6.

A revisão do cálculo executado é necessária para adequá-lo aos parâmetros legais e jurisprudenciais, afastando os valores correspondentes ao adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de insalubridade não é devido ao servidor público reintegrado durante o período de afastamento, pois pressupõe o efetivo desempenho de atividades em condições insalubres.

2.

A inclusão do adicional de insalubridade em cálculo de execução, durante período de afastamento, caracteriza excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.112/1990, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 2078430/CE, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25/04/2024; REsp no 1.400.637/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/11/2015.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000442-42.2019.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Alto Taquari

Recorrido(s):

Silvio Santos Ferreira Godinho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto:

a)

Rejeito os Embargos à Execução.

b)

Intimo o Executado que apresente aos autos, no prazo de 10 dias, holerite paradigma do tempo em que o Exequente esteve afastado, para que seja efetuado o cálculo sobre o salário base da função deste com os adicionais devidos. Eventual inércia do Executado, serão aceitas as verbas informadas no cálculo de ID 141781707.

c) Decorrido o prazo, intime-se o Exequente para retificar o cálculo nos termos da sentença, no prazo de 10 dias.”.

Tendo sido retificada em parte por meio do acolhimento parcial dos Embargos de Declaração:

“ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR

PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução, reconhecendo o excesso no que tange os valores inclusos de FGTS no cálculo apresentado pelo exequente.

b) No mais, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos, com as determinações da alínea b e c do dispositivo da sentença proferida.”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Município alega que há excesso no cálculo elaborado pelo Recorrido, vez que apesar de ter sido reconhecido o descabimento na cobrança do FGTS, foi reconhecido o direito ao recebimento retroativo referente ao adicional de insalubridade, mas afirma que no caso de reintegração de servidor, o adicional de insalubridade não é devido, conforme entendimento do STJ:

Relata ainda que não foi impugnado pelo Recorrido os cálculos apresentados pelo ente municipal, devendo ser homologado o cálculo apresentado na peça dos Embargos à Execução, uma vez que foram descontados dos cálculos o adicional de insalubridade.

Da análise dos autos, verifico que razão assiste ao Município de Alto Araguaia no tocante a impossibilidade do servidor reintegrado receber o retroativo referente ao adicional de insalubridade, considerando que a insalubridade é inerente ao desempenho da função, ou seja, para o seu recebimento deve ser preenchida a condição do labor em condição insalubre e como o servidor se encontrava afastado das suas funções, não há como efetuar o pagamento retroativo a este título.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANULAÇÃO POSTERIOR. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO EFETIVO. RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DESSE CARGO. CABIMENTO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTES AO CARGO EM COMISSÃO. PAGAMETNO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ.

1. Extrai-se dos autos que o ora agravante obteve provimento judicial no sentido de anular o ato administrativo que o havia demitido do cargo público efetivo que ocupava no Quadro de Pessoal do então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assegurando-lhe o direito à reintegração a esse cargo público, com repercussão financeira desde o afastamento até a efetiva reintegração.

2. Nos termos do art. 28, caput, da Lei n. 8.112/1990, a reintegração do servidor público ao cargo por ele ocupado, quando invalidade sua demissão - como ocorrido na espécie -, importará no ressarcimento de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período de afastamento. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.031.490/PE, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/4/2023; AgInt na ImpExe na ExeMS n. 20.689/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 5/12/2022.3. Hipótese que diz respeito à situação diversa, pois o agravante pretende que também lhe sejam pagas diferenças remuneratórias vinculadas ao adicional de insalubridade e à remuneração do cargo comissionado que ocupava ao tempo de sua demissão.

4.
Mesmo em caso de reintegração, certo é que determinadas rubricas pecuniárias não poderão ser pagas ao servidor reintegrado à conta do tão só exercício ficto exercício das funções do cargo público efetivo, uma vez que reclamam o atendimento a requisitos específicos.

5. O adicional de insalubridade somente será devido aos servidores que, nos termos do art. 68 da Lei 8.112/1990, "trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida". Conforme jurisprudência desta Corte, "'o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual' (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016" (PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/4/2018)

6. Apresenta-se inviável a inclusão do adicional de insalubridade na base da cálculo das verbas a serem pagas ao agravante, concernentemente ao período em que se encontrava afastado do serviço público, haja vista que durante o afastamento do cargo efetivo não esteve ele submetido a trabalho em local comprovadamente considerado insalubre. Nesse mesmo sentido:REsp n. 1.941.987/PR, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/12/2021.

7. Pelas mesmas razões, a reintegração do servidor ao cargo efetivo do qual havia sido demitido não autoriza o recebimento das diferenças remuneratórias referentes ao cargo em comissão. Em primeiro lugar, porque o título executivo nada dispôs a respeito de uma eventual reintegração do servidor ao cargo em comissão por ele ocupado antes de ser demitido. Logo, a inclusão das verbas remuneratórias relativas a esse cargo em comissão, nos cálculos do cumprimento de sentença em tela, extrapola os limites da coisa julgada, afrontando os arts. 502 e 509, § 4o, do CPC. Em segundo lugar, há que considerar que o art. 35, I, da Lei 8.112/1990 preconiza que a exoneração de cargo em comissão pode se dar ad nutum, ou seja, segundo juízo da autoridade competente. A propósito:AgRg no AREsp n. 26.843/DF, relator Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/2/2012; RMS n. 15.890/MG, relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJ de 17/11/2003; RMS n. 12.788/SE, relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ de 9/2/2004.

8. Em suma, o restabelecimento do status quo ante do servidor em relação ao seu cargo efetivo não lhe assegura, automaticamente, a reintegração no cargo em comissão do qual também havia sido exonerado, muito menos o recebimento das respectivas remunerações pretéritas, na medida em que este ato administrativo não foi declarado nulo pelo Poder Judiciário.

9. Nesse diapasão, deve ser superado o entendimento firmado no AgInt nos EmbExeMS n. 13.520/DF (relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 28/11/2022), no qual houve o reconhecimento de que o servidor público reintegrado faria jus ao recebimento das diferenças remuneratórias referentes ao cargo em comissão que ocupava, eis que não representa a posição majoritária deste Superior Tribunal.

10. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2078430 CE 2023/0196097-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Deste modo, conforme supramencionado, restou evidenciado que há equívoco no cálculo apresentado pelo exequente pois não deve ser adicionado o valor referente ao adicional de insalubridade pelo período em que não houve o efetivo trabalho nestas condições.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reconheço a ocorrência de excesso de execução, devendo ser elaborado novo cálculo pelo exequente sem o referente ao adicional de insalubridade.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024